Tribunal: TJDFT
Processo: 0002722-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente comprovado pelo acervo probatório nos autos que o acusado adquiriu, recebeu e transportou, em proveito próprio, materiais produto de furto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).
2. Para a aplicação do princípio da insignificância deve-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do egrégio STF (HC no 84412). 2.1. A habitualidade delitiva do agente denota maior reprovabilidade da conduta praticada, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta. 3.1. Não demonstrada a ausência de dolo do réu, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.